Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-52.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002652-52.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILLIAN SOARES DE JESUS - CPF: 020.161.871-07 (APELANTE), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO PEDRO TAVARES CORREA - CPF: 039.767.661-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EROS ROGERIO BARROS ARAUJO - CPF: 882.084.271-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRESPONDENTE À PENA DE RECLUSÃO
–

MATÉRIA
RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

-
RECURSO DESPROVIDO.

Se a quantidade de dias
/
multa
aplicada
ao
apelante
guardou correspondência com o
quantum
da pena privativa de liberdade, ao passo que a alegada pobreza do réu foi devidamente considerada na fixação do valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT,

descabe cogitar a readequação da sanção de multa.

Eventual falta de condições financeiras para adimplir a pena de multa deve ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
por

Willian Soares De Jesus
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo da 3a. Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/
MT
, que
o
condenou
à pena de
0
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias
/
multa
,
cuja pena
privativa de liberdade
foi

substituída por duas restritivas de direitos
, com valor do dia
/
multa
fixado em 1/30 do salário mínimo
,
pela prática do delito previsto no
artig
o
33, § 4° da Lei nº 11.343/06
.

A Defesa
d
o Apelante, em suas razões,
postula
a
revisão do
quantum
fixado para o dia
/
multa
, com uma análise mais acurada da condição financeira do apelante, a fim de se estabelecer um valor justo e compatível com a sua realidade econômica.

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.
212122104
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso interposto,
de forma a manter-se
incólume
a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(
id.

213503166
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Como visto a defesa pr
e
tende a
revisão do
quantum
fixado para o dia
/
multa
,
observando-se de forma mais acurada
a condição financeira do apelante, a fim de se estabelecer um valor justo e compatível com a sua realidade econômica.

Exsurge dos autos que o Juízo
a quo,
após realizada a instrução criminal, diante do conjunto probatório trazido aos autos,
reconheceu a responsabilidade penal
do apelante
o

condenou nas penas do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006,
dos
ando
a pena nos seguintes termos:

“...
As circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal
são favoráveis ao réu
, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

Por estes motivos
, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, aplico a pena base em seu mínimo legal em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Não há atenuantes nem agravantes.

Nos termos do art. 33, § 4° da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em 2/3, encontrando-a em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa
.

Inexistindo nos autos quaisquer outras causas especiais de diminuição ou aumento da pena,
torno-a definitiva
nos moldes acima.

Estabeleço o regime inicial
aberto
para o cumprimento da pena.

Nos termos do art. 44, § 2º do Código Penal, sem prejuízo da multa, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas e fiscalizadas em sede de execução.

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do
salário mínimo
, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/2006
.

Condeno o réu às custas do processo, determinando a inclusão de sua cobrança no executivo de pena, fase adequada para a análise de sua capacidade financeira para tal adimplemento, haja vista a mutabilidade patrimonial.
..”
.
(
I
d. 212122090).

Analisando
a

multa fixada pelo juiz de primeiro grau

e a
pretensão da Defesa, observa-se que
o pleito
não
comporta provimento.

Extrai-se

dos

art
s
. 49, 58 e 60, todos do Código Penal
, que
a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias
/
multa, em patamar proporcional à pena

privativa de liberdade alcançada
(
art. 49,
caput,
c/c art. 58, do CP
)
; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia
/
multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado
(
art. 49, §1.º, c/c art. 60, do CP
)
.

Em idêntico diapasão tem se posicionado
o nosso Tribunal, como se vê da jurisprudência a seguir transcrita e do
Enunciado Orientativo n.º 33
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,

in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
(...) -
4.
PLEITEADA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – DESCABIMENTO – OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO BIFÁSICO – QUANTIDADE DE DIAS-MULTA CORRESPONDENTE À PENA DE RECLUSÃO
– 5.
(...)
6. RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

1.
(...)

4.
Se a quantidade de dias-multa infligida ao sentenciado guardou correspondência com o quantum da pena privativa de liberdade, ao passo que a alegada pobreza do réu foi devidamente considerada na fixação do valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, nos termos do Enunciado Orientativo n.º 33 da TCCR/TJMT, descabe cogitar a readequação da sanção de multa.

5.
(...)
.

6. Recurso conhecido, com rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa e, no mérito, desprovimento do apelo.
“.

(N.U 0008483-46.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2020,
Publicado
no DJE 29/05/2020)

“33.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”. (Incidente
d
e Uniformização
d
e
Jurisprudência Nº 101532/2015 DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Na espécie,
conforme trecho da sentença acima transcrita,
denota-se que
a multa fixada foi proporcional e correspondente a pena aplicada e
eventual pobreza ou hipossuficiência financeira do
apelante
foi considerada pelo juízo
a quo
ao fixar o valor unitário dos dias
/
multa na mínima fração legal de
1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato-crime
.

Ademais, eventual impossibilidade de adimplemento
do
valor estipulado deve ser demonstrada ao Juízo da Execução Penal,
conforme se vê da jurisprudência
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE –
REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO E FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE CONDIÇÕES DO AGENTE PARA ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A hipossuficiência do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária, “pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador” [STJ, HC n. 298.188/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015,
DJe
de 28/4/2015].

Eventual falta de condições financeiras para adimplir a pena de multa deve ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal.

(N.U 0004864-91.2018.8.11.0059,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando
d
e Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023)
.

Portanto, diante do exposto,
descabe cogitar a redução da pena de multa
, de modo que
conheço do recurso interposto, e, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,

mantendo
inalterada a r. sentença
objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024